Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-05.2015.8.11.0087
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002336-05.2015.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAMUEL FELIX DA ROCHA - CPF: 101.093.821-53 (EMBARGANTE), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO), ROQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.154.651-04 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ANACLETO SANTIM (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIN - CPF: 344.732.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento em supostas omissões no acórdão que julgou procedente os embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé do adquirente de imóvel objeto de execução, por ausência de registro de penhora e inexistência de prova de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. No caso, todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão, com fundamentação clara e coerente, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

5. A alegação de ausência de publicidade da hipoteca não descaracteriza a boa-fé do adquirente, conforme entendimento consolidado na Súmula 375/STJ e no REsp 956943/PR.

6. A irresignação do embargante traduz mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, o que é inviável na via eleita.

7. A pretensão recursal possui nítido caráter prequestionador, razão pela qual não se aplica a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes se já encontrou fundamentos suficientes para formar seu convencimento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SAMUEL FELIX DA ROCHA,
opôs Embargos de Declaração em ID 293334890, alegando a existência de vícios de “omissão” no acórdão de ID 291339853, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de omissão, ao deixar de enfrentar o fato do embargado ter desistido da ação de execução em face da vendedora do imóvel, Carmelinda Alves Teixeira Santin.

Pretende questionar a condição de boa-fé do embargado.

Sustenta existir vício de omissão ao deixar analisar a existência de escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, datada de 1991, que deu origem à execução, e o direito de constituir hipoteca judicial ou registrar eventual penhora, mas que não foi feito à época.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios.

Contrarrazões apresentadas (ID. 294163887), pugna pela aplicação de multa do artigo 1.026 §2o do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Roque Rodrigues da Silva, sob alegação de que, nos autos da execução em apenso, foi determinada, em 2015, a penhora do imóvel urbano correspondente ao Lote n.o 02, Quadra 34, com área de 560m2, devidamente matriculado sob o n.o 1494, no Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte-MT, por ter sido indicado como de propriedade da executada Carmelinda Alves Teixeira Santin.

Aduz o embargante que o referido lote foi adquirido de Carmelita Alves Teixeira, em 04/04/2010, com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Alega ter adquirido o imóvel de boa-fé, uma vez que, conforme consulta à matrícula, não constava qualquer ônus, ou seja, estava livre e desembaraçado.

(...);

O embargado apresentou contestação, alegando ser o exequente nos autos em apenso, desde 1991, em que busca a satisfação de crédito de título de confissão de dívida por Anacleto Santim e sua mulher Carmelinda Alves Teixeira Santim com garantia hipotecária.

O juízo a quo as razões do embargante julgou procedente os Embargos de Terceiro, sob o fundamento: “(...); Em que pese ter esclarecido que a vendedora do imóvel fez desmembramento da matrícula em dois lotes, originando a matrícula 1494 em 03/03/2009, de modo irregular, alienando um imóvel dado em hipoteca e penhorado, fato é que a nova matrícula referia-se a um imóvel desembaraçado, não podendo o embargado ser conhecer de toda a situação, bem por isso não se pode presumir sua má-fé, uma vez que apenas a boa-fé se presume, devendo a má-fé ser comprovada.”

(...);

Não obstante a alegação do embargado de que não foram produzidas provas suficientes à comprovação dos argumentos ventilados em embargos de terceiro, denota-se dos autos que o embargante demonstrou, por meio da escritura pública de compra e venda do imóvel (Lote 02, Quadra 34, área de 560m2, matrícula n.o 1494, CRI de Guarantã do Norte-MT),
sua condição de adquirente de boa-fé
.

Resta configurado, assim, o requisito previsto no art. 674 do Código de Processo Civil, pois à época do registro da escritura (ID. 170238880 e 170238881),
não havia qualquer restrição judicial incidente sobre o bem, o que, além de comprovar a propriedade, evidencia a boa-fé na aquisição
.

(...);

A toda evidência, o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado, reforçando a boa-fé do embargante.

(...);

Ressalto que se não pode ignorar o fato da vendedora Carmelinda Alves Teixeira Santin possa ter alienado o imóvel para evitar a satisfação da execução, hipótese até mesmo plausível diante do fato da venda junto ao embargante ter ocorrido após a sua citação na execução.

Contudo, saliento que para a comprovação de eventual fraude a execução como alegado pelo recorrente a fim de se levar a efeito de ineficácia do negócio nestes autos, deve-se comprovar também a má-fé do comprador, e não somente presumido. Ônus de prova que competia ao embargado, mas que toda à vista, não se desincumbiu.

"PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)
. 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo
. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes." (REsp 956943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/12/2014).

(...);

Por essa razão, deve-se prestigiar o terceiro adquirente de boa-fé, não havendo que se falar em fraude à execução na ausência de registro da penhora ou de prova inequívoca da má-fé.”

Não obstante a insurgência do embargante, tem-se dos autos o núcleo da lide fundada na própria conduta omissiva do embargante assim declarada no presente recurso:
“É incontroverso que a origem da presente controvérsia decorre da execução de título extrajudicial (Escritura Pública de Confissão de Dívida), em trâmite desde 1991, movida contra os senhores ANACLETO SANTIM e CARMELINDA ALVES TEIXEIRA SANTIM, os quais deram como garantia real da dívida o imóvel objeto da presente demanda.
Ainda que não tenha havido averbação da hipoteca na matrícula do imóvel
, a ausência de publicidade formal não exime o adquirente de sua responsabilidade
. (Destaquei)

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso, mas tão somente a insatisfação da parte Embargante a tentar rediscutir a matéria.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025